Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717075-76.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EDÉLCIO MAGALHÃES DA SILVA RECORRIDOS: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA E JERRYANO DA NÓBREGA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PROVA PERICIAL. DOCUMENTO ORIGINAL. INÉRCIA. PRESUNÇÃO VERACIDADE. ART. 400 CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A parte que manifesta expresso desinteresse na produção de prova não pode depois arguir cerceamento de defesa, violação do contraditório e ampla defesa pela não realização da perícia pleiteada pela parte adversa. 2. A arguição de falsidade de documento justifica a realização da perícia sobre o documento original, que, se não for apresentado, atrai a incidência da presunção de veracidade do que se pretendia provar, conforme inteligência do art. 400 do CPC. 3. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega violação aos artigos 330 e 369, ambos do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas para aferição de fatos relevantes, assim como a intimação do insurgente para apresentar documentos a serem periciados. Afirma que houve ofensa ao devido processo legal e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados sem indicar o tribunal que proferiu as ementas colacionadas, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 61510060). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 330 e 369, ambos do Código de Processo Civil,, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015